Tribunal: STF
Processo: MS 37668
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maria das Dores dos Santos contra ato do Tribunal de Contas da União proferido no Processo TC 013.500/2020-1 e consubstanciado no Acórdão 13.440/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual foi negado o registro do ato concessivo de pensão militar.
    A impetrante narra o seguinte:
    “1. O ato a ser impugnado trata-se de acórdão n°13440/2020 – TCU – 1ª Câmara, que cassou os proventos de pensão por morte militar concedida há mais de 5 (cinco) anos (doc.3) - (RE 636553/RS - TEMA 445) - sem respeitar o contraditório e a ampla defesa, conforme orientação vinculante desta Suprema Corte (SV.3). 
    2. O fundamento utilizado parte do entendimento que à impetrante recebe três benefícios: pensão militar instituída por Paulo Leifeld, uma aposentadoria pessoal do Regime Próprio de Previdência Social, e uma pensão por morte de Paulo Leifeld pelo Regime Geral da Previdência Social. E que: ‘o benefício previdenciário concedido pelo RGPS é considerado para fins do disposto no mencionado art.23 da Lei 37.65/1960, haja vista que, em se tratando de aposentadoria e pensão civil, quer seja previdenciária, quer seja estatutária, à acumulação de benfícios [sic] recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva.’
    3. Considerou o ato de concessão illegal [sic], dando o direito à impetrante de optar a qualquer tempo pelo benefício mais vantajoso. 
    4. Desrespeitaram o contraditório e à ampla defesa, além de interpretarem a materialidade do Texto Constitucional em desconformidade com à intenção do legislador, conforme se comprovará adiante” (págs. 2-3 da inicial).
    Sustenta ter havido ofensa à Súmula Vinculante 3 e ao que decidido no RE 636.553-RG/RS (Tema 445/RG), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, porquanto o benefício foi cassado após aproximadamente 16 anos da respectiva concessão, sem que fosse conferido à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    Afirma ter recebido a carta registrada com a notícia do julgamento do TCU somente em 26/12/2020 e aponta a ocorrência de ofensa à Constituição Federal e ao Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, pois o benefício foi cassado quando ainda estava pendente o prazo para a interposição de pedido de revisão. Informa, ainda, haver interposto, tempestivamente, tal recurso administrativo com efeito suspensivo.
    Quanto ao mérito do que decidido pela Corte de Contas, discorre ser possível a acumulação de pensão militar com pensão civil, tendo em vista a Lei 3.765/1960 e a Emenda Constitucional 103/2019 – EC 103/2019, por meio da qual ficou “clara a possibilidade de cumulação da pensão militar com uma pensão civil, bem como com os proventos da aposentadoria”, a demonstrar que a intenção do art. 40, § 6°, da Carta Magna, na redação anterior à referida emenda, era “vedar tão somente a concessão de mais de um benefício previdenciário a conta do mesmo regime de previdência” (págs. 9-11 da inicial).
    Entende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, nos seguintes termos:
    “[...]
    36. O requisito do fundamento relevante (fumus boni juris) está presente no momento em que o ato coator illegal [sic] cassou o benefício, inobservando o teor da Súmula Vinculante n°3 do STF, e os princípios constitucionais vigentes, conforme já demonstrados. E também na interpretação material equivocada do direito constitucional posto a prova. O entendimento adotado pela Corte de Contas não corresponde a interpretação conferida pela CF/88, que prevê a acumulação de benefícios, desde que referentes a regimes previdenciários distintos. 
    37. Quanto ao risco de ineficácia da medida (periculum in mora), também se faz presente diante da natureza alimentícia da obrigação, e até mesmo em nome da segurança jurídica do Estado. Através do respeito a lei, à ordem, a hierarquia do Poder Judiciário, e principalmente ao Ordenamento Irradiador do Estado Democrático de Direito, a sua Constituição. Pois, desrespeitaram o contraditório, à ampla defesa, o devido processo legal, demonstraram total desprezo e desrespeito as normas definidoras dos direitos e garantias constitucionais que possuem aplicação imediata” (págs. 14-15 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “a) a concessão da medida liminar, nos termos do artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, para fins de suspender a decisão dada a SVPM que cassou o pagamento do benefício de pensão, para, de forma imediata, reestabelecê-lo [sic]. 
    b) o julgamento procedente do pedido, nos termos do artigo 13 da Lei n. 12.016/2009, confirmando a medida liminar, para o efeito de, definitivamente, suspender a cassação do pagamento e a proibição da acumulação dos três benefícios de regimes distintos, reestabelecendo [sic] definitivamente o benefício; 
    c) O pagamento retroativo do benefício com os acréscimos legais, desde o período de sua cassação até o seu reestabelecimento [sic]; 
    c) a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a teor do disposto no artigo 7º, I, da Lei n. 12.016/2009;
    [...]” (pág. 15 da inicial). 
    A União requereu o ingresso no feito, com fundamento no art. 7°, II, da Lei 12.016/2009 (documento eletrônico 20).
    Foram prestadas informações pela Marinha do Brasil (documentos eletrônicos 18 e 23) e pelo TCU (documento eletrônico 25).
    É o relatório necessário. Decido.
    De início, defiro o pedido de ingresso da União no feito.
    Deixo, ainda, de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, considerando que há jurisprudência pacífica nesta Corte sobre a matéria posta nos autos. 
    No mais, bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Conforme assinalado pela própria impetrante, foi interposto tempestivamente no TCU recurso administrativo com efeito suspensivo (pág. 4 da inicial).
    Nas informações prestadas pelo TCU, consignou-se o seguinte:
    “[...]
    8. Por outro lado, a Lei 8.443/92, art. 48, parágrafo único e o Regimento Interno/TCU, art. 286, parágrafo único, estabelecem o cabimento de recurso, pedido de reexame, contra decisão do TCU proferida nos atos sujeitos a registro. No caso ora apreciado, conforme consulta aos sistemas informatizados do TCU, observa-se, até a presente data em que se presta as informações, que a impetrante interpôs pedido de reexame, o qual ainda não tem exame dos requisitos de admissibilidade, nem relator sorteado para a condução do recurso” (págs. 3 do documento eletrônico 25 – grifei).
    Pois bem. De acordo com o Regimento Interno da Corte de Contas, o pedido de reexame possui efeito suspensivo. Confira-se:
    “Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. 
    § 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da execução das decisões. 
    § 2º Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo. 
    Art. 286. Cabe pedido de reexame de decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos. 
    Parágrafo único. Ao pedido de reexame aplicam-se as disposições do caput e dos parágrafos do art. 285” (grifei).
    Ocorre que, conforme dispõe o art. 5°, I, da Lei 12.016/2009:
    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
    [...]”.
    Nesse sentido, assim consignei ao julgar, na Segunda Turma, o MS 30.822/DF:
    “[...] esse dispositivo da lei que disciplina o mandado de segurança não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o referido recurso e o mandamus.
    Nesse sentido solidificou-se a jurisprudência desta Corte, conforme se observa do julgamento do MS 27.772-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, cujo acórdão foi assim ementado:
    'AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento' (grifos meus).
    Destaco, por oportuno, do mencionado acórdão, a citação feita pela Ministra Relatora de trecho da obra de Hely Lopes Meirelles que elucida a questão:
    'Sobre o alcance da norma contida no art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951, Hely Lopes Meirelles esclarece: 
    'Quando a lei veda se impetre mandado de segurança contra 'ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (...)', não está obrigando o particular a exaurir a via administrativa para, após, utilizar-se da via judiciária. Está, apenas, condicionando a impetração à operatividade ou exequibilidade do ato a ser impugnado perante o Judiciário. Se o recurso suspensivo for utilizado, ter-se-á que aguardar seu julgamento, para atacar-se o ato final; se transcorre o prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposição, o ato se torna operante e exequível pela Administração, ensejando desde logo a impetração. O que não se admite é a concomitância do recurso administrativo (com efeito suspensivo) com o mandado de segurança, porque, se os efeitos do ato já estão sobrestados pelo recurso hierárquico, nenhuma lesão produzirá enquanto não se tornar exequível e operante. Só então poderá o prejudicado pedir o amparo judicial contra a lesão ou a ameaça a seu direito. O que se exige sempre - em qualquer caso - é a exequibilidade ou a operatividade do ato a ser atacado pela segurança: a exequibilidade surge no momento em que cessam as oportunidades para os recursos suspensivos; a operatividade começa no momento em que o ato pode ser executado pela Administração ou pelo seu beneficiário' (Mandado de Segurança. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 43-44, grifos nossos)'” (grifos no original). 
    Dessa forma, com a interposição do pedido de reexame, o acórdão apontado como ato coator neste mandado de segurança encontrava-se suspenso e, portanto, não possuíam capacidade para produzir efeitos lesivos ou afetar direito líquido e certo da impetrante.
    Por isso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não admitir o mandamus quando impetrado simultaneamente com recurso administrativo que possui efeito suspensivo. Por oportuno, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO CONTRA O QUAL FOI INTERPOSTO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/09, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Agravo regimental desprovido” (MS 32.530-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do writ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. 
    – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do writ mandamental. Doutrina. Precedentes” (MS 34.334-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.949-ED-AgR/PB., de minha relatoria).
    Ademais, em consulta ao site do TCU, é possível observar que o pedido de reexame apresentado no Processo TC 013.500/2020-1 ainda não foi apreciado.
    Logo, verifico que a impetrante pretende, por meio deste mandamus, atacar decisão que se encontra suspensa em razão da atribuição de efeito suspensivo conferido ao pedido de reexame. Não é cabível, portanto, o writ.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator